Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇAO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu a competência da União para fixar as alíquotas de contribuição previdenciária dos militares e pensionistas do Distrito Federal, afastando a aplicação do Tema 1.177 do STF, por distinguishing em razão da natureza jurídico-constitucional diferenciada do ente federado. As embargantes alegam omissão quanto à análise da legalidade da contribuição extraordinária de 3% e da cumulatividade das alíquotas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a cumulatividade das alíquotas e a contribuição extraordinária de 3%, fundamentando a legalidade da cobrança com base na Lei no 13.954/2019, no Decreto-Lei no 667/1969 e na Lei no 3.765/1960.
5. O colegiado analisou o Tema 1.177 do STF e destacou, de forma expressa, que a tese fixada não se aplica ao Distrito Federal, por este possuir natureza híbrida e tratamento constitucional distinto, com manutenção de suas forças de segurança pela União (CF, art. 21, XIV).
6. A decisão embargada enfrentou todas as questões relevantes, não havendo necessidade de manifestação individualizada sobre cada argumento, desde que a fundamentação seja idônea e suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.